Tribunal: TJSP
Processo: 1074177-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Autor aposentado beneficiário de plano de saúde custeado pela ex-empregadora (RMB). Posterior incorporação da ex-empregadora pela pessoa jurídica Unilever e incorporação da sociedade de previdência privada Previrefinações pela UnileverPrev. Notificações confirmando a manutenção dos benefícios. Posterior alteração unilateral do contrato, prevendo o aumento gradual de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Autor aposentado beneficiário de plano de saúde custeado pela ex-empregadora (RMB). Posterior incorporação da ex-empregadora pela pessoa jurídica Unilever e incorporação da sociedade de previdência privada Previrefinações pela UnileverPrev. Notificações confirmando a manutenção dos benefícios. Posterior alteração unilateral do contrato, prevendo o aumento gradual de coparticipação dos segurados, até o patamar de 100%. Abusividade. Manutenção do plano de saúde nas mesmas condições fixadas pela ex-empregadora. Violação da boa-fé objetiva. Precedentes desse E. Tribunal de Justiça. Restituição dos valores pagos indevidamente. Sentença mantida. Recurso improvido.